Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. QUANTIA FIXADA ORIGINARIAMENTE QUE, EM ANÁLISE EMERGENCIAL, EXCEDE ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DOS ALIMENTANDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve se basear na peculiaridade de que essa verba tem a destinação de assegurar a mantença básica dos alimentandos até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária, nos termos do artigo 1.702 do Código Civil e do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Cabível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo d. juízo de origem para o valor pleiteado pelos autores na petição inicial e aceito pelo réu em sede de agravo de instrumento, mormente quando ausente, neste átimo processual, elementos fáticos suficientes para demonstrar maiores necessidades dos alimentandos. A alteração do quantum, no entanto, não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.
3. Agravo conhecido e provido.